Tribunal: STF
Processo: ARE 1456375
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de agravo interposto por Deisymara Fernandes Negredo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:
    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - MAQUINÁRIO E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ,E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO - USO DE DOCUMENTO FALSO - RESISTÊNCIA - PRELIMINARES —INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - RECURSO EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE EM RELAÇÃO AOS 1° E 3 0 APELANTES, APENAS QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMÈNTO FÃLSO - MATERIALIDADE A AUTORIA DOSDEMAIS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ATIPICIDADE MATERIAL bOS DELITOS DA LEI N° 10.826103 - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DOS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI DE DROGAS E ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N° 10.823106 - NÃO CABIMENTO - MINORANTE DO §40 DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - NÃO APLICAÇÃO - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS- DOSIMETRIA- REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - INVIABILIDADE - PENAS JÁ FIXADAS NOS PATAMARES MÍNIMOS - MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDÃDE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS NAO PREENCHIDOS. 
    [...].
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, LXXIV, da CF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. É que para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta via processual. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso de Deisymara Fernandes Negredo.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator